Tribunal: TJDFT
Processo: 0793503-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE ENTREGAS IFOOD. ATAQUES VERBAIS, OFENSAS E AMEAÇAS CONTRA O ENTREGADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ao autor/recorrente, entregador da plataforma “iFood”, não teria sido permitida a entrada no condomínio, o que teria gerado inconformismo e indignação no recorrido, que teria proferido ofensas verbais, intimidações e ameaças contra o trabalhador, que pleiteia indenização por dano moral. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventuais ofensas, intimidações e ameaças ao entregador e eventual indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, os vídeos acostados aos autos demonstram que o recorrido, indignado pelo fato de o entregador não entrar no condomínio, age de forma ameaçadora, proferindo ofensas verbais e ameaças contra o recorrente, sendo necessária, inclusive, a intervenção de um terceiro transeunte para impedir que o recorrido cumprisse suas ameaças de agressão.
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, a circunstância vivenciada pelo autor/recorrente, alvo de ataques verbais, intimidações, ameaça de agressão e de cadeia, durante o seu trabalho, em razão de não poder entrar no condomínio do recorrido por causa de uma norma interna, configura dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e proporcional, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao recorrente a título de indenização por danos morais, com atualização pela SELIC desde o presente arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça e da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.